Tribunal: TJES
Processo: 5003147-23.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-23.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVID BRECIANI DE ALMEIDA
RECORRIDO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003147-23.2025.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
DEIVID BRECIANI DE ALMEIDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS PNEUS DE VEÍCULO EM FUGA. PERDA DE CONTROLE E COLISÃO COM AUTOMÓVEL DE TERCEIRO INOCENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL NÃO ROMPIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. INTERVENÇÃO ESTATAL DETERMINANTE PARA O RESULTADO DANOSO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PARTICULAR ALHEIO À OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais. A demanda decorre de acidente automobilístico ocorrido em 12/07/2022, no qual o autor dirigia próximo à BR-262, quando o seu veículo foi atingido do lado esquerdo por um caminhão roubado que, em fuga e sob perseguição policial, perdeu o controle após ter os pneus atingidos por disparos efetuados pelos agentes militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado recorrente, preliminarmente, a condenação do autor por litigância de má-fé em razão da utilização de citações jurisprudenciais e sumulares inexistentes na petição inicial. No mérito, defende a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (criminosos em fuga) e o rompimento do nexo de causalidade, bem como a atuação em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, no que tange à preliminar de litigância de má-fé, acompanho o entendimento do juízo de origem no sentido de que a indicação equivocada de precedentes, embora demonstre falta de vigilância profissional, não configura, por si só, o dolo necessário para a punição prevista no art. 81 do CPC, tratando-se de erro sanável pela análise técnica do magistrado.

4.

Adentrando ao mérito, a responsabilidade civil do Estado, no caso em testilha, é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A controvérsia cinge-se a verificar se a atuação policial rompeu o nexo causal ou se configurou causa determinante do dano ao terceiro inocente.

5.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a intervenção estatal, ao efetuar disparos contra os pneus de um caminhão em movimento em via pública, foi a causa direta e imediata da perda de controle do veículo perseguido e da consequente colisão com o automóvel do recorrido. Conforme bem destacado pelo sentenciante, o Estado assume o risco de afetar terceiros quando a conduta de seus agentes cria um risco desproporcional que culmina em dano anormal ao particular estranho à perseguição.

6.

A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois a ação estatal concorreu de forma decisiva para a dinâmica final do acidente, transformando o veículo em um objeto desgovernado. Outrossim, o estrito cumprimento do dever legal não afasta o dever de indenizar terceiros inocentes quando a operação policial impõe a estes um ônus que não devem suportar individualmente, em observância ao princípio da repartição dos encargos sociais.

7.

O Estado deve garantir a segurança. Se, para cessar uma injusta agressão ou fuga, o Estado utiliza meios que inevitavelmente atingem o patrimônio de um particular inocente, configura-se o dano específico que deve ser reparado pelo erário, com base na repartição dos encargos sociais. A culpa de terceiro não é absoluta quando o Estado concorre ativamente para a dinâmica final do acidente (fator determinante do desgoverno do veículo que atingiu o autor enquanto dirigia e danificou o veículo do recorrido do lado esquerdo).

8.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e fotografias, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante este que não foi objeto de impugnação específica quanto ao seu valor.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)